Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRECEDENTE DO STJ SEM FORÇA VINCULATIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva por ilegitimidade ativa de servidor integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a continuidade funcional entre os cargos e, simultaneamente, concluir pela ilegitimidade ativa do exequente; e (II) estabelecer se houve omissão quanto ao histórico funcional do exequente, à ausência de limitação subjetiva no título coletivo, à identidade das atribuições descritas nos editais de concurso e ao precedente do STJ invocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de fundamentos.
4. Não há contradição no acórdão que, em planos distintos, reconhece a continuidade fática entre os cargos e conclui pela desvinculação jurídico-normativa entre as carreiras, com fundamento na legislação distrital e na criação de entidade sindical própria antes do ajuizamento da ação coletiva.
5. Não há omissão quanto ao histórico funcional, pois o acórdão examinou expressamente a trajetória do exequente e concluiu que, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, ele já integrava a Carreira Socioeducativa, representada pelo SINDSSE/DF.
6. A ausência de limitação subjetiva expressa no título coletivo não configura omissão, pois o acórdão adotou como critério autônomo e suficiente a situação sindical do exequente ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
7. Eventual indicação de funções descritas nos editais de concurso não afasta a desvinculação expressa no art. 28 da Lei Distrital n. 5.351/2014, que exclui categoricamente a aplicação da Lei n. 5.184/2013 aos servidores da Carreira Socioeducativa.
8. Precedente do STJ proferido fora da sistemática de recursos repetitivos não possui eficácia vinculante nem configura omissão a adoção de orientação diversa pela Corte local, respaldada em jurisprudência consolidada e em interpretação do art. 8o, II, da Constituição Federal.
9. O embargante, insatisfeito com o resultado do julgamento, busca rediscutir matéria já apreciada e definitivamente decidida no acórdão, o que não se admite em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não há contradição no acórdão que reconhece a continuidade fática entre cargos e, simultaneamente, conclui pela desvinculação jurídico-normativa entre carreiras, pois operam em planos distintos e complementares. 2. Eventual identidade de funções entre cargos de carreiras distintas não afasta a desvinculação normativa expressamente promovida pela legislação distrital. 3. Precedente do STJ proferido fora da sistemática de recursos repetitivos não possui eficácia vinculante, nem configura omissão a adoção de orientação diversa fundamentada na jurisprudência consolidada do Tribunal local.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 28; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.